Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710110-21.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RG PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME RÉU: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, REGISA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME D E S P A C H O A causa ainda não se encontra madura para julgamento. Manifeste-se o autor sobre as contestações de ID 5509537 e de ID 13575113 e os documentos que as acompanham. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator